Tribunal: TJSP
Processo: 1010974-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DENEGADA SUSPENSÃO PROCESSUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - PANE ELÉTRICA DURANTE VOO DE GUARULHOS A LONDRES - POUSO FORÇADO EM MINAS GERAIS - OCORRÊNCIA NOTICIADA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO - EVENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IMPREVISÍVEL A PONTO DE SE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - DENEGADA SUSPENSÃO PROCESSUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - PANE ELÉTRICA DURANTE VOO DE GUARULHOS A LONDRES - POUSO FORÇADO EM MINAS GERAIS - OCORRÊNCIA NOTICIADA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO - EVENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IMPREVISÍVEL A PONTO DE SE AFIRMAR QUE FOSSE IMPOSSÍVEL EVITAR OU PREVENIR, POIS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS AERONAVES, A FIM DE DETECTAR QUAISQUER PROBLEMAS MECÂNICOS À TEMPO DE REPARO, ESTÁ SOB CONTROLE DA DEMANDADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO INSUFICIENTE PARA EXIMIR A APELADA, APLICANDO-SE A TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - PRECEDENTES DA CORTE PAULISTA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE RIGOR - QUANTIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DEMONSTRADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010974-75.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
MARTINS GRIMALDI, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dr. Gabriel Augusto de Andrade.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No 47674 (Processo Digital)
Apelação no 1010974-75.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: RAFAEL MARTINS GRIMALDI
Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Juiz sentenciante: Helmer Augusto Toqueton Amaral
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAL E MORAL - TRANSPORTE AÉREO DE
PESSOAS - VOO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
DENEGADA
SUSPENSÃO PROCESSUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO -
PANE ELÉTRICA DURANTE VOO DE GUARULHOS A
LONDRES - POUSO FORÇADO EM MINAS GERAIS -
OCORRÊNCIA
NOTICIADA
EM
VEÍCULOS
DE
COMUNICAÇÃO - EVENTO QUE NÃO PODE SER
CONSIDERADO
IMPREVISÍVEL
A
PONTO
DE
SE
AFIRMAR
QUE
FOSSE
IMPOSSÍVEL
EVITAR
OU
PREVENIR, POIS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS
AERONAVES, A FIM DE DETECTAR QUAISQUER
PROBLEMAS MECÂNICOS À TEMPO DE REPARO, ESTÁ
SOB
CONTROLE
DA
DEMANDADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO
INSUFICIENTE PARA EXIMIR A APELADA, APLICANDO-
SE
A
TEORIA
DO
RISCO
DA
ATIVIDADE
-
PRECEDENTES DA CORTE PAULISTA - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE RIGOR -
QUANTIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS
ESPECIFICIDADES
DO
CASO
CONCRETO
E
OS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE - DESPESAS COM HOSPEDAGEM
DEMONSTRADAS
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 150/152, integrada pelos aclaratórios rejeitados de
fls. 154/157, julgando improcedente a ação indenizatória e
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/10
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, de
relatório adotado.
Em longas razões recursais, aduz o demandante
que sua vida foi colocada em enorme risco, afirma que a aeronave em
que se encontrava em viagem internacional teve uma pane elétrica
menos de duas horas após a decolagem, ocasionando desespero
generalizado
nos
passageiros
e
na
tripulação,
tornando
imprescindível um pouso de emergência, assevera que a situação de
abalo emocional foi acompanhada de momentos de ansiedade na
saída do avião, da falta de informações, da ausência de qualquer
assistência razoável e do consequente atraso de mais de 24 horas
para se chegar ao destino, realça que adquiriu o bilhete para classe
executiva, tendo procurado acomodação por conta própria, pleiteia
indenização por danos materiais e morais, aguarda provimento (fls.
162/183).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 184/185).
Regularmente processado (fls. 186).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/10
Contrarrazões, com pedido de suspensão do
processo (fls. 188/195).
Houve remessa (fls. 199).
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação ordinária, colimando, em síntese,
indenização por danos morais e materiais derivados das
circunstâncias decorrentes de pane elétrica ocorrida em aeronave
durante voo internacional no qual se encontrava o demandante,
obrigando o pouso forçado, sendo evidentemente aplicáveis à
hipótese as normas de proteção do consumidor.
De proêmio, denega-se a suspensão processual
pleiteada pela requerida, porquanto não presentes os concernentes
requisitos, comportando oportuna referência o Projeto de Lei no
1.179/2020, em trâmite no Congresso Nacional, segundo o qual as
obrigações anteriores à pandemia não são atingidas por seus efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/10
No mais, restou, dos autos, incontroversa a relação
jurídica estabelecida entre as partes (fls. 31), consubstanciada em
prestação de serviço de transporte aéreo de Guarulhos (Brasil) a
Londres (Inglaterra).
A decolagem, marcada para 19/12/2018 às 23:50
horas, ocorreu, porém, já no espaço aéreo, a aeronave apresentou
problemas elétricos, sendo obrigada a pousar em Confins, Minas
Gerais, como noticiam as matérias jornalísticas de fls. 32/43 e 48/55.
Ao autor, foi, então, concedido retorno a São Paulo
em 20/12/2018 às 17:30 horas (fls. 65), tendo sido realocado em outro
voo para o destino inicialmente pretendido.
Não há dúvidas de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do estado de sossego do autor, geradora de
angústia, ansiedade, medo e indignação.
Tal
evento,
desgastante
tanto
física
como
emocionalmente, não pode ser considerado, com a devida vênia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/10
imprevisível a ponto de se afirmar que fosse impossível evitar ou
prevenir, pois a manutenção e revisão das aeronaves, a fim de
detectar quaisquer problemas mecânicos a tempo de reparo, está sob
controle da demandada.
Demais disso, o caso fortuito para exonerar o
fornecedor de responsabilidade objetiva e afastar o nexo de
causalidade, deve ser externo, não sendo suficiente o fortuito interno
para eximir a apelada, sobretudo em sede de consumo de massa,
aplicando-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual quem
aufere bônus, deve suportar os ônus.
No mesmo sentido, as Apelações Cíveis no
1005502-06.2019.8.26.0011
e
1101642-97.2017.8.26.0100,
respectivamente relatadas pelos desembargadores Paulo Pastore
Filho e Irineu Fava, julgados em 15/06/2020 e 06/11/2019.
Dessa maneira, forçoso reconhecer a culpa objetiva
da transportadora por falha na prestação do serviço, tendo sido
ocasionados transtornos que desbordam daqueles rotineiramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/10
experimentados na vida hodierna em sociedade, comportando
destacar que o Recurso Extraordinário no 636.331 não tem incidência
sobre tal indenização, a qual não se limita ao estipulado no tratado de
Montreal, aplicável, pois, o CDC, que prevê a reparação integral em
seu artigo 6o, inciso VI.
Também
assim,
a
Apelação
Cível
no
1130433-47.2015.8.26.0100, relatoria do Desembargador Maia da
Rocha, além da no 1061066-62.2017.8.26.0100, relatoria do
Desembargador César Peixoto, e da no 1001758-95.2017.8.26.0003,
relatado pelo Desembargador Simões de Vergueiro.
Patente, portanto, o direito do recorrente à
indenização, cabe manifestação acerca do montante a ser arbitrado,
já cimentado que este deve obedecer aos princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade,
coadunando-se
com
as
finalidades
sancionatória, protetiva, preventiva e compensatória do dano
extrapatrimonial.
Em vista disso, e considerada a especificidade do
caso, condena-se a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/10
de indenização por danos morais, valor que se coaduna com a
hipótese telada, devendo ser corrigida desta decisão, com juros
moratórios de 1% a.m. da citação.
Quanto ao dano material, o autor comprovou as
despesas com hospedagem em Minas Gerais para aguardar a
solução da companhia aérea após o acidente (fls. 69), fazendo jus à
pertinente reparação, a qual deve também ser suportada pela
requerida.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso para
condenar a empresa de transporte aéreo ao pagamento de reparação
por dano material no valor de R$ 315,00, corrigidamente do
desembolso e com juros de mora de 1% a.m. da citação, além de
indenização pela lesão imaterial arbitrada no montante de R$
10.000,00.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/10
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos
e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua
decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator
Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira
Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013;
AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ,
Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl
no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010974-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/10
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar em parte procedente a ação
indenizatória e condenar a demandada ao pagamento de reparação
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidamente desta
decisão, e pelo dano material à quantia de R$ 315,00, com
atualização do desembolso, incidindo sobre ambas juros de mora de
1% a.m. da citação.
Em razão da sucumbência, imputa-se à requerida
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios ora
fixados em 15% sobre o montante condenatório atualizado, com
indexação desta data e juros moratórios do trânsito em julgado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator